Tribunal: TJES
Processo: 5000487-08.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-08.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALMYRA RAZERA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu, em fevereiro de 2023, que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência da Súmula 421 do STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Então, o recurso foi desprovido;

2
.
Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;

3.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, proceder o juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 3916955, que julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência da Súmula 421 do STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Então, o recurso foi desprovido (id. 4217549).

Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível.

Interposto recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000487-08.2022.8.08.0003

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 3916955, que julgou procedente o pedido inicial, mas deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu, em fevereiro de 2023, que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência da Súmula 421 do STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Então, o recurso foi desprovido (id. 4217549).

Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço o juízo positivo de retratação, para
DAR PROVIMENTO ao apelo, passando a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo equitativamente em R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o baixo valor da causa (CPC, art. 85, § 8º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.